Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração. Preconceito de raça. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. vícios não demonstrados. Rediscussão da matéria. Pré-questionamento. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação. O embargante alega que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o resultado no julgamento do recurso de apelação, contrário aos interesses do recorrente, dá ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Não há omissão no acordão se a tese adotada no julgamento diverge daquela defendida pelo embargante, quando da interposição da apelação.

5. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo a via processual adequada para se rediscutir o mérito da decisão embargada.

6. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, como restou verificado no Acórdão combatido, sendo desnecessária expressão referência a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.